Tribunal: TJSP
Processo: 1053825-92.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ção. Vício de motivação da r. sentença não evidenciado. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de conduta. Negligência, imperícia ou imprudência não caracterizadas. Ausência de nexo causal, segundo conclusão de prova técnica realizada e não infirmada por prova técnica equivalente. Dever de informação adequadamente cumprido. Sentença de improcedência mantida. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária sucumbencial que deveria ter sido deduzida pela via adequada. Não conhecimento. Impugnação à Justiça gratuita concedida à Autora rejeitada, matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053825-92.2017.8.26.0114; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
Indenização. Erro médico. Autora submetida a cirurgia de hérnia inguinal esquerda por videolaparoscopia e colocação de tela de polipropileno. Alegada falha na prestação do serviço, que originou dor inguinal (Inguinodinia). Pretendida responsabilização dos Corréus. Impugnação à Justiça gratuita concedida à Autora rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial suficiente à

Ementa:
Indenização. Erro médico. Autora submetida a cirurgia de hérnia inguinal esquerda por videolaparoscopia e colocação de tela de polipropileno. Alegada falha na prestação do serviço, que originou dor inguinal (Inguinodinia). Pretendida responsabilização dos Corréus. Impugnação à Justiça gratuita concedida à Autora rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial suficiente à solução da lide, sem que seja necessária sua complementação. Vício de motivação da r. sentença não evidenciado. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de conduta. Negligência, imperícia ou imprudência não caracterizadas. Ausência de nexo causal, segundo conclusão de prova técnica realizada e não infirmada por prova técnica equivalente. Dever de informação adequadamente cumprido. Sentença de improcedência mantida. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária sucumbencial que deveria ter sido deduzida pela via adequada. Não conhecimento. Impugnação à Justiça gratuita concedida à Autora rejeitada, matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.